Tribunal: TJSP
Processo: 1112079-56.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA TUTELA. EXTINÇÃO DO FEITO NOS MOLDES DO ART. 304, §1o, DO CPC. INCONFORMISMO DO AUTOR. Extinção do feito. Impossibilidade. Autor que propôs ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Art. 300, do CPC. Descabida a alteração do procedimento adotado na inicial.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA TUTELA. EXTINÇÃO DO FEITO NOS MOLDES DO ART. 304, §1o, DO CPC. INCONFORMISMO DO AUTOR. Extinção do feito. Impossibilidade. Autor que propôs ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de urgência. Art. 300, do CPC. Descabida a alteração do procedimento adotado na inicial. Vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida. Inteligência do art. 492, do CPC. Autor que, ademais, não realizou aditamento da inicial (cf. art. 303, §1o, I, do CPC) e apresentou réplica impugnando o integral cumprimento da tutela. Mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado, ficando definida, inclusive, a extensão da medida determinada. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. Sentença anulada. Recurso provido.